Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. ELIMINAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ÔNUS DOS RÉUS.
1. Demonstrado que os réus deram causa à propositura da ação, ao retardarem o afastamento de exigência editalícia recomendado pelo Ministério Público, devem arcar com os ônus sucumbenciais. (CPC 85 § 10).
2. Deu-se provimento à apelação da autora.